Tribunal: TJMT
Processo: 0027992-60.2019.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0027992-60.2019.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. CESSÃO EVENTUAL DE DROGAS PARA CONSUMO COMPARTILHADO. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e 170 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de três porções de droga em poder do réu (0,53g cocaína); (ii) réu que afirmou que o entorpecente seria consumido em conjunto com pessoa do seu relacionamento; (iii) existência de denúncias anônimas indicando traficância em sua residência; (iv) declarações de policiais sobre ligações recebidas durante a abordagem, mencionando entrega de entorpecentes; (v) relatório policial que confirma a prática da traficância pelo réu, em pequenas quantidades.
3. Requerimentos: (i) absolvição por ausência de provas da destinação comercial da droga; (ii) desclassificação da conduta para porte de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06); (iii) desclassificação da conduta para consumo compartilhado (art. 33, § 3o, Lei n. 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga apreendida; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal; (iii) a viabilidade da desclassificação do crime para uso compartilhado de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os elementos probatórios produzidos durante a instrução, em especial os depoimentos das testemunhas em juízo e o relatório policial encartado aos autos, corroborados pelo interrogatório extrajudicial, não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.
6. Revela-se descabida a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal se o agente admite que o entorpecente seria entregue a terceiros.
7. Inviável a desclassificação para o crime de uso compartilhado de drogas se não demonstrado que o entorpecente seria oferecido a pessoa do relacionamento do agente para o consumo conjunto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, caput, 33, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 0015411-64.2018.8.11.0004, Enunciado n. 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027992-60.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO DA SILVA PINHEIRO - CPF: 062.731.201-29 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. CESSÃO EVENTUAL DE DROGAS PARA CONSUMO COMPARTILHADO. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e 170 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de três porções de droga em poder do réu (0,53g cocaína);
(ii)
réu que afirmou que o entorpecente seria consumido em conjunto com pessoa do seu relacionamento;
(iii)
existência de denúncias anônimas indicando traficância em sua residência;
(iv)
declarações de policiais sobre ligações recebidas durante a abordagem, mencionando entrega de entorpecentes;
(v)
relatório policial que confirma a prática da traficância pelo réu, em pequenas quantidades.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por ausência de provas da destinação comercial da droga;
(ii)
desclassificação da conduta para
porte de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06);
(iii)
desclassificação da conduta para consumo compartilhado (art. 33, § 3o,
Lei n. 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a suficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga apreendida;
(ii)
a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal;
(iii)
a viabilidade da desclassificação do crime para uso compartilhado de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos probatórios produzidos durante a instrução, em especial os depoimentos das testemunhas em juízo e o relatório policial encartado aos autos, corroborados pelo interrogatório extrajudicial, não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.

6. Revela-se descabida a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal se o agente admite que o entorpecente seria entregue a terceiros.

7. Inviável a desclassificação para o crime de uso compartilhado de drogas se não demonstrado que o entorpecente seria oferecido a pessoa do relacionamento do agente para o consumo conjunto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28,
caput
, 33,
caput
e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 0015411-64.2018.8.11.0004, Enunciado n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano da Silva Pinheiro
contra a sentença do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0027992-60.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e 170 (cento e setenta) dias-multa, no
regime inicial aberto
, substituída por restritivas de direitos.

Em suas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, sob o argumento de que não teria sido comprovada a destinação comercial da droga. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para consumo pessoal (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06) ou para consumo compartilhado (art. 33, § 3o, Lei n. 11.343/06 – id.

280075394).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 280075396).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

281498860).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Cristiano da Silva Pinheiro
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de abril de 2019, às 22h30min, no Distrito de Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, o denunciado Cristiano da Silva Pinheiro trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
03 (três) porções de cocaína, com massa total de 0,53 g (cinquenta e três centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo 3.14.2019.54413-01.

Na mencionada data, policiais militares faziam rondas pelo distrito de Nossa Senhora da Guia, precisamente na Rua Maduquinha, nesta capital, sendo que esta região é conhecida por ser um local de venda de drogas. Nesse ínterim, avistaram um adolescente correndo e, logo a frente em uma rua sem saída, avistaram o denunciado Cristiano. Este último, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou um objeto ao chão e tentou correr em direção à sua residência.

Por esse motivo, os militares foram checar o que o denunciado havia jogado e verificaram que eram 03 (três) porções de cocaína.

Conduzido à Delegacia e interrogado, o denunciado assumiu a propriedade da droga e afirmou ser usuário. Apesar disso, relatou que as porções não seriam destinadas ao seu consumo Individual, pois estava indo para a casa da sua conhecida Katiane, com quem prepararia e consumiria o tóxico. Disse que não venderia a droga para Katiane.

Ademais, as investigações complementares empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, no Distrito da Guia, com o intuito de verificar o envolvimento do acusado com o narcotráfico, restaram exitosas. Populares relataram que, na época do fato, ele realizava o tráfico ‘formiguinha’, em pequenas quantidades de drogas. Disseram ainda que os usuários da região onde o acusado mora procuravam-no para realizar a compra de entorpecentes.

Destarte, os depoimentos dos policiais militares, associados à diligência posterior realizada pelos investigadores de polícia e as circunstâncias do fato são elementos que indicam a ocorrência de tráfico de drogas (...)
” (id. 280074419, pp. 1/4)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e
170 (cento e setenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade do tráfico de drogas

A defesa requer a absolvição, ao argumento de que não haveria provas suficientes de que a droga apreendida em posse do apelante se destinava à comercialização.

Em caráter subsidiário, a Defensoria Pública postula a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06), ou, sucessivamente, para porte de drogas para consumo compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/06).

A irresignação não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, do auto de apreensão e do laudo definitivo (id. 280075357), que atestou positivo para a presença de cocaína no material apreendido em poder do acusado.

Quanto à autoria e tipicidade delitiva, as provas coligidas durante a instrução processual são robustas e convergem para a conclusão de que o material apreendido em poder do apelante seria entregue a consumo de terceiros.

Na fase policial, o
acusado Cristiano
admitiu a propriedade da droga, negando que se destinava à comercialização. Disse que o entorpecente seria consumido de forma compartilhada com uma “
conhecida
”, chamada Katiane, já que “
ela sabe preparar e por isso estava indo até a casa dela
”.

Confirmou que durante a abordagem policial recebeu uma ligação de Katiane, que lhe perguntou sobre as “
três pedras de drogas
”, pois esse material seria por ela preparado para o consumo compartilhado, situação que fez os policiais presumirem equivocadamente que ele havia vendido drogas a sua colega (id.

280074419, pp. 26/27).

Decretada a sua revelia (id.

280075351), o apelante não foi interrogado em juízo.

Em contrapartida, ouvido na fase judicial, o policial militar
Cristoval Menezes Gomes
afirmou que realizava patrulhamento no bairro, ante as reiteradas denúncias de traficância de drogas naquela região. Narrou que, ao notar a presença da viatura, o apelante de imediato dispensou um invólucro e empreendeu fuga, mas foi perseguido e abordado. Ressaltou que, ao realizar a apreensão do objeto descartado, os policiais constataram que se tratava de três porções de cocaína.

A testemunha revelou ainda que, durante a abordagem, o telefone do apelante tocou e foi atendido pela companheira do réu, no modo “
viva voz
”, oportunidade em que a interlocutora questionou se o acusado não iria levar as “
três cabecinhas
”, numa clara referência ao material apreendido em posse do apelante. Pouco tempo depois, a interlocutora realizou nova ligação, solicitando mais porções de drogas (id. 280074449).

Igualmente, o investigador de polícia
Nilo Alves dos Reis Junior Nilo
relatou em juízo que realizou diligências no bairro onde residia o apelante, meses depois da sua prisão, e que moradores locais confirmaram que ele praticava a traficância de drogas (id.

280075350).

No mesmo sentido, o relatório policial concluiu que o apelante “
realizava tráfico formiguinha, em pequenas quantidade de drogas, e na região onde ele reside” (sic)
e

“
usuários o procuravam para fazer a compra de entorpecentes
” (id. 280074419, pp. 44/46).

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Em suma, o apelante Cristiano foi surpreendido em posse de entorpecentes que seriam entregues a consumo de terceiros, motivo pelo qual se revela inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao delito de porte de drogas para consumo compartilhado, ressalte-se que a conduta típica depende da presença de quatro requisitos cumulativos:
(i)
oferecimento eventual da droga;
(ii)
sem objetivo de lucro;
(iii)
a pessoa do relacionamento do agente; e
(iv)
consumo conjunto.

Entretanto, a ausência de qualquer desses requisitos acarreta a caracterização do delito de tráfico de drogas, na modalidade “
entregar a consumo
”.

No caso, não há elementos de prova que confirmem que a droga seria entregue a pessoas do relacionamento do agente e consumida de forma compartilhada, notadamente porque o policial militar ouvido em juízo atesta que, durante a abordagem, o apelante recebeu ligações da pessoa que encomendou a droga para indagar a respeito da demora na entrega e para encomendar mais porções de entorpecentes.

Não bastasse, as circunstâncias da prisão, em especial a existência de denúncias indicando a residência do apelante como local de difusão ilícita de drogas, confirmadas pelo relatório policial de id.

280074419, pp. 44/46, denotam que o entorpecente se destinava à traficância.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, § 3o DA LEI 11.343/06 – USO COMPARTILHADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO. (...) Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso compartilhado, prevista no art. 33, § 3o da Lei 11.343/2006, se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita (...)
” (TJMT, Apelação n. 0015411-64.2018.8.11.0004, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, DJe 19/12/2023).

Portanto, comprovado satisfatoriamente pela prova produzida durante a instrução processual a prática do crime de tráfico de drogas, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória ou desclassificatória.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Cristiano da Silva Pinheiro
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025